Tribunal: TJMT
Processo: 1013262-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013262-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), DARCI DIONISIO - CPF: 073.863.549-91 (AGRAVANTE), IOLANDA DE OLIVEIRA DIONISIO - CPF: 791.975.821-15 (AGRAVANTE), ADEMIR VAGNES - CPF: 429.680.201-10 (AGRAVANTE), CRISTIANE FATIMA SANTOS SILVA - CPF: 966.836.190-34 (AGRAVADO), LUIZ VALDEMAR ALBRECHT - CPF: 007.681.890-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO –
REJEIÇÃO DE
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
–

NULIDADE
ABSOLUTA DA ESCRITURA PÚBLICA – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA FALECIDA – MANDATO EXTINTO PELA MORTE DO MANDANTE – ATO JURÍDICO NULO – IMPRESCRITIBILIDADE – ART
.
166, 169 E 682, II
,
DO CC – RECURSO
DESPROVIDO.

1. A nulidade absoluta não está sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais, nos termos do artigo 169 do Código Civil, podendo ser declarada a qualquer tempo.

2. O mandato se extingue pela morte do mandante (art. 682, II, do CC), sendo os atos praticados pelo mandatário
,
após o falecimento do outorgante
,
nulos de pleno direito.

3. É nulo o negócio jurídico celebrado por meio de procuração cuja eficácia já havia cessado pelo falecimento do mandante.

4. Não há que se falar em aplicação do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil quando se trata de nulidade absoluta e não de mera anulabilidade por vício de consentimento.

5
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARCI DIONISIO e OUTROS contra a decisão proferida na Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Reintegração de Posse e Indenização nº 1013262-46.2025.8.11.0000 ajuizada em face de CRISTIANE FATIMA SANTOS SILVA, que no despacho saneador, rejeitou a preliminar de prescrição da ação anulatória.

Trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, reintegração de posse e indenização proposta pela agravada em 27/04/2021, visando a
nulidade da
escritura pública de compra e venda lavrada em 05/05/2010, com base em suposta invalidade da procuração por falecimento do mandante em 2007.

Segundo a agravada, o negócio jurídico se deu após a morte de seu pai Ângelo
Bertochi
, e foi celebrado por meio de procurador, no uso da “procuração que Ângelo havia outorgado ao Sr. Ademir
Vagnes
, aqui Réu”, a qual foi outorgada quando Ângelo
Bertochi
já se encontrava com a saúde debilitada e tanto o mandatário quanto o comprador tinham plena ciência do passamento de Ângelo
Bertochi
quando da outorga da escritura pública, o que afasta a boa-fé por parte dos envolvidos.

Na decisão de saneamento (ID. 171479920), complementada por embargos de declaração (ID. 188752214) o juízo de origem rejeitou a preliminar de prescrição da ação
.

Da decisão supracitada se insurge a
parte
agravante alegando que ao indeferir a preliminar de prescrição
,
fundamentou
o magistrado
que a nulidade é absoluta e, portanto, não se sujeita a prazos. Contudo, o artigo 178 do Código Civil estabelece que o prazo para ações que visam anular contratos é de quatro anos. Assim, a alegação de nulidade deve ser feita dentro desse prazo, e a proposta de ação anulatória ocorrida após mais de dez anos não pode prosperar.

Argumenta que a probabilidade do direito dos agravantes reside no fato de que a pretensão autoral está fundada em causa de pedir que configura anulabilidade do negócio jurídico e não nulidade, incidindo o prazo decadencial de 4 anos, já transcorrido.

Verbera que existe o perigo de dano ou resultado útil do processo, haja vista que este encontra-se concluso para sentença, podendo haver julgamento sem que se enfrente a matéria de ordem pública e de decadência, o que gerará danos irreparáveis e eventual necessidade de nulidade da sentença.

Com essas considerações, pugna pela concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão, suspendendo a ação até o julgamento do presente recurso.

A liminar foi indeferida (ID. 283444380);

A agravada
não contrarrazoou, conforme certificado no ID. 289058354.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso reside em definir se a ação de nulidade proposta pela agravada está ou não sujeita a prazo prescricional ou decadencial, o que depende da natureza do vício apontado – se nulidade absoluta ou anulabilidade.

Conforme se depreende dos autos, a agravada ajuizou ação visando a
nulidade da
escritura pública de compra e venda lavrada em 05/05/2010, com fundamento na invalidade da procuração utilizada para a celebração do negócio, uma vez que seu outorgante, pai da agravada, teria falecido em 2007, ou seja, antes da lavratura da escritura.

O juízo
a quo
, ao analisar a questão, corretamente classificou tal vício como hipótese de nulidade absoluta, não sujeita a prazo prescricional ou decadencial, nos termos dos artigos 166 e 169 do Código Civil,
in
verbis
:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

A decisão está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o artigo 682, II, do Código Civil estabelece expressamente que o mandato se e
xtingue pela morte do mandante:

"Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II -
pela
morte ou interdição de uma das partes;"

Dessa forma, qualquer ato praticado pelo mandatário após a morte do mandante é juridicamente inexistente quanto aos efeitos em relação ao falecido, configurando hipótese de nulidade absoluta quando utilizado para representação em negócio jurídico.

A

jurisprudência dos tribunais
possui firme entendimento no sentido de que a morte do mandante extingue o mandato de pleno direito, tornando nulos os atos praticados
posteriormente pelo mandatário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO REGISTRAL - DIREITO CIVIL - COMPRA E VENDA - IMÓVEIS ALIENADOS POR SUBSTABELECIDA - OUTORGANTE FALECIDO EM DATA ANTERIOR - MANDATO ORIGINÁRIO EXTINTO - SUBSTABELECIMENTO INEFICAZ - COMPRA E VENDA NULA - IMPRESCRITIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE. 1 - Com a morte do mandante, extingue-se o mandato e, por consequência, os poderes outorgados ao mandatário (art. 682, II, do CC). 2 - É ineficaz o substabelecimento de poderes após a m
orte do outorgante
original.
3
- É nula a alienação de imóveis materializada em escrituras de compra efetuado por quem não tinha poderes, em razão da ausência de formalidade essencial (art. 167, IV do CC). 4 - O ato nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo. 5 - O bloqueio das matrículas de imóveis sob litígio, é medida prudente, haja vista que impede a eventual alienação dos imóveis a terceiros de boa-fé, em prejuí
zo desses e da parte requerente
.

(TJ-MG - AI: 28217205020228130000, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 20/03/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS - NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS E REGISTROS IMOBILIÁRIOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO - ESCRITURAS LAVRADAS APÓS O FALECIMENTO DO OUTORGANTE - ART. 682 DO CCB - NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. - Tendo em vista que a primeira alienação do imóvel sub judice foi embasada em um substabelecimento ocorrido três dias após a morte do outorgante, é de rigor a declaração de sua nulidade, pois, nos termos do inciso II, do art. 682 do CCB, cessa o mandato, pela morte ou interdição de uma das partes - Não há que se falar em convalidação da segunda venda, ante a declaração de nulidade da primeira e, a teor do
art
.
169 do CCB: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" - Não estando comprovada qualquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC, não há que s
e falar em litigância de má-fé.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5011237-13.2018 .8.13.0313 1.0000 .20.577480-5/004, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
PROCURAÇÃO. MORTE OUTORGANTE. EXTINÇÃO MANDATO. CONTINUIDADE
NEGÓCIO.
NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. PARTE NÃO INTEGRANTE DO POLO ATIVO DA
LIDE.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. O mandato se opera quando alguém recebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses e cessa pela morte ou interdição de uma das partes, sendo válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele (
arts
.
1.288, 1.316, II, e 1.321, CC/1916). 2. No caso, o Sr. Artur Severino Barreto
Maux
outorgou a procuração pública em 06/06/1995, faleceu em 06/07/1995, sendo esse fato público notório, e a escritura pública de compra e venda somente foi lavrada em 06/10/1995, quatro meses após a sua morte, que, por força legal, já implicaria na revogação do mandato então firmado.
3.
Na hipótese, não há de se aplicar a regra permissiva contida no art. 1.308 do Código Civil de 1916 - hoje replicada no art. 674 do Código Civil de 2002 - na medida em que a possibilidade de conclusão do negócio jurídico já iniciado pressupõe, além desse estado fático, o perigo na demora em sua conclusão e, evidentemente, que dela possa decorrer prejuízo ao mandante, o que não ocorre no caso, dado o contexto
fático .
4. Retirada a validade da procuração pública outorgada, a validade da escritura de compra e venda do imóvel falece simultaneamente, na medida em que, como cediço, se trata de forma especial ao negócio entabulado, evidenciando a sua nulidade de pleno direito (
arts
. 130 c/c 134, II, e 145, III e IV, CC/1916).
5.
A ação originária fora manejada pelo Espólio de Artur Severino Barreto
Maux
, figurando a Sra. Maria da Conceição
Xerita

Maux
tão somente como sua representante, na qualidade de inventariante, que, como tal, não se confunde como parte do polo ativo da ação, sendo inviável reconhecer indenização em seu favor. 6. Os honorários advocatícios devidos aos representantes do Espólio de Artur Severino Barreto
Maux
comportam majoração, considerando a existência de três ações conexas, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, inclusive em sede
recursal.
7
. Sentença modificada em parte.
(TJ-PE - AC: 00001540320008170670, Relator.: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 17/08/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim, o ato jurídico praticado com base em procuração já extinta pelo falecimento do outorgante é nulo de pleno direito, não se sujeitando a prazo prescricional ou decadencial para que seja reconhecida sua nulidade, conforme acertadamente decidido pelo magistrado de primeira instância.

Diferentemente do alegado pelos agravantes, não estamos diante de hipótese de mera anulabilidade por vício de consentimento (erro ou dolo), a qual estaria sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. O que se discute na ação originária é a própria existência válida do negócio jurídico, que teria sido celebrado mediante procuração juridicamente ineficaz pelo falecimento do mandante.

Quanto à alegação dos recorrentes de que a agravada não apresentou réplica à contestação, tal fato não implica automaticamente em presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte ré, especialmente quando se trata de matéria de direito, como a distinção entre nulidade absoluta e anulabilidade, bem como a incidência ou não de prazo prescricional.

A falta de impugnação específica gera presunção de veracidade apenas quanto aos fatos narrados e não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC, mas não vincula o juízo quanto à interpretação jurídica dos fatos e à correta aplicação das normas, que se submetem ao princípio
iura

novit

curia
.

Ademais, mesmo que os fatos narrados pelos agravantes fossem presumidos verdadeiros, isso não alteraria a conclusão jurídica de que atos praticados com base em procuração de pessoa falecida são absolutamente nulos e não se sujeitam a prazos prescricionais.

Quanto aos demais argumentos trazidos no recurso, notadamente aqueles relativos à revelia técnica por ausência de impugnação específica, tais questões fogem ao objeto do presente agravo de instrumento, limitado à análise da decisão que rejeitou a preliminar de prescrição/decadência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025